Tribunal: TJPA
Processo: 0813282-55.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813282-55.2022.8.14.0028

APELANTE: EDIMAR RABELO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 11 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180 do CP, além da pena de 1 ano de detenção, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, ambos na forma do art. 69, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de requerer a progressão de regime em sede de apelação criminal; e (ii) a comprovação da hipossuficiência econômica como requisito para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime deve ser requerida no Juízo da Execução Penal, que detém atribuição para analisar o preenchimento dos requisitos legais pelo condenado, tornando inadequada a formulação desse pedido em sede de apelação criminal.

4. O pedido de gratuidade da justiça não comporta acolhimento, pois a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção relativa, cabendo ao requerente demonstrar sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que não se verifica na espécie.

5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente fosse beneficiário da justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais seria devida, ficando sua exigibilidade sujeita a análise posterior na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A progressão de regime deve ser requerida perante o Juízo da Execução Penal, sendo inadequada sua postulação na via da apelação criminal. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, cabendo a análise definitiva dessa condição na fase de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984, art. 66, III, "b"; CPC, art. 98; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, ApCrim n. 0004635-30.2006.8.14.0040, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08/07/2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edimar Rabelo Silva apela da sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 11 dias-multa pela prática do delito inscrito no art. 180 do CP, e à pena de 1 ano de detenção, em regime semiaberto, e 10 dias-multa pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, ambos na forma do art. 69, caput, do CP (ID 13370240).

O apelante pleiteia a progressão para o regime aberto, sustentando que já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena e que possui bom comportamento carcerário, bem como pela reforma da sentença para isentá-lo do pagamento de custas processuais, alegando hipossuficiência econômica (ID 13786250).

O Ministério Público contrarrazoou pelo não conhecimento do recurso (ID 14619531), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (ID 17170622).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial da irresignação.

O pedido de
progressão de regime
formulado em sede de apelação penal não pode ser conhecido, pois se trata de matéria de competência do Juízo de Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, alínea “b”, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984).

Nesta perspectiva, a progressão do regime prisional deve ser requerida perante o Juízo da Execução Penal, que detém competência para analisar se o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação. Assim, é inadequado o pedido formulado diretamente ao Tribunal em sede de apelação criminal, por inadequação da via eleita (TJPA,
ApCrim n. 0004635-30.2006.8.14.0040
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08/07/2024).

No mérito, o recurso
não comporta provimento
.

No tocante ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ segundo o qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ante ao exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025